Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-35.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Apelação interposta pelo réu, contra sentença condenatória pelos crimes de roubo (duas vezes – concurso material) e de desobediência, em concurso material.
2. A materialidade e autoria do roubo se reputam provadas quando, além do pronto reconhecimento dos réus pelas vítimas, os demais elementos de prova mostram-se coerentes e harmônicos com a versão dos fatos por elas apresentados.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a valoração negativa da conduta social quando praticado crime enquanto o réu cumpria pena imposta anteriormente.
4. Devem ser valoradas negativamente as consequências do crime em razão do grande prejuízo material causado às vítimas.
5. Os crimes de roubo, quando cometidos em conjunto e no mesmo contexto fático, configuram concurso formal próprio, uma vez que a motivação é de um único desígnio: a subtração dos bens.
6. Apelação parcialmente provida. Pena redimensionada.